Tribunal: TJSP
Processo: 2046337-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046337-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravada SUZANA QUEIROGA
BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046337-18.2020.8.26.0000 -Voto no 31138-ACM
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2046337-18.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 23a Vara Cível Central
Ação : Plano de Saúde no 1008461-37.2020.8.26.0100
Juiz : Guilherme Silveira Teixeira
Agravante: Notre Dame Intermédica Participações S/A.
Agravada : Suzana Queiroga Barreto
VOTO no 31138
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
RECURSAL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 67/68 da origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer
(plano de saúde), concedeu em parte a tutela antecipada para compelir a
ré na manutenção da agravada no plano de saúde, e nas mesmas
condições, desde que arque com a integralidade do preço da
mensalidade, inclusive dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de
2020, com a emissão dos boletos, sob pena de pagamento de multa
diária de dois mil reais.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em favor
do agravado. Afirma que não tem obrigação de manutenção da
agravada, porque houve cancelamento do plano de saúde pela antiga
empregadora. Discorre sobre a legalidade do cancelamento do plano de
saúde e a desnecessidade de manutenção ou oferecimento de outro plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046337-18.2020.8.26.0000 -Voto no 31138-ACM
3
após o cancelamento pela antiga empregadora do contrato coletivo.
Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, requer o provimento
do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da
parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde
que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo,
exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa
avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao
açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo contrário, tem
por objetivo proteger, desde o início do processo, o resultado útil da
pretensão deduzida na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046337-18.2020.8.26.0000 -Voto no 31138-ACM
4
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida plano de saúde observa-se que a discussão
restringe-se à possibilidade de manutenção do contrato com a operadora
do plano de saúde, nos termos da legislação nacional, e nos mesmos
moldes de cobertura e preço dos demais funcionários da empresa.
O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para o
restabelecimento do plano de saúde da agravada, que alega preencher os
requisitos legais da Lei no 9656/98, e ser integrante de contrato coletivo
com a operadora do plano de saúde Greenline Sistema de Saúde, que foi
adquirido pela agravante Notre Dame, através da empresa Rede
Cobranças Bandeirantes Ltda., sendo devida a sua permanência nas
mesmas condições anteriormente estabelecidas.
Observa-se que a agravada sofreu um AVC no ano de
2012, e foi afastada do trabalho no ano de 2018, sendo afastada do
trabalho e, posteriormente, aposentada por invalidez em 24 de agosto de
2018, assumindo o pagamento integral das mensalidades, sendo
surpreendida com o cancelamento em 11 de novembro de 2019, após o
encerramento do contrato com a antiga empregadora.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para o restabelecimento do contrato de plano de
saúde, não podendo a agravada ficar desassistida em razão de seu atual
estado de saúde, devendo se aguardar o provimento jurisdicional final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046337-18.2020.8.26.0000 -Voto no 31138-ACM
5
já que a questão do preenchimento dos requisitos indicados na Lei do
Plano de Saúde, referem-se ao mérito, e com ele será julgado.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento pelo
Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos elementos
trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator